Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002779-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANY KAROLLINE MORENO SILVA - CPF: 048.599.731-27 (APELADO), TAYNAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.426.781-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de cobrança relativa à recuperação de consumo de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de valores a título de recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica foi realizada em conformidade com os procedimentos administrativos exigidos pela regulamentação setorial; (ii) saber se o procedimento adotado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor; e (iii) saber se a conduta da apelante configurou ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos nas Resoluções ANEEL no 414/2010 e 1.000/2021, especialmente quanto à prévia notificação do consumidor e à garantia de seu efetivo acompanhamento da inspeção e avaliação técnica.

4. O procedimento administrativo realizado pela concessionária violou os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando apuração unilateral vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que repele a averiguação unilateral de débito por suposta fraude no medidor.

5. A ausência de comprovação inequívoca da ciência da consumidora sobre a realização da inspeção, aliada à apresentação de documento subscrito por terceiro não identificado, torna inidônea a prova da regularidade do procedimento administrativo.

6. A negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, baseada em cobrança irregular, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto, agravado pelos constrangimentos efetivamente sofridos pela apelada.

7. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos previstos nas Resoluções ANEEL e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de cobrança irregular baseada em procedimento administrativo viciado, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002, arts. 188 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 7o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 28.09.2018 (Tema 699); STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.11.2010; TJMT, AC 1022076-17.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2024; TJMT, AC 1039135-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por
ANY KAROLLINE MORENO SILVA
, que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, além de condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida dos devidos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença combatida, a qual declarou a inexistência de débito relativo a faturas de energia elétrica e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, não merece prevalecer, pois inexiste conduta ilícita que justifique a condenação. Sustenta que a cobrança impugnada decorreu de inspeção em que se constatou manipulação do medidor da unidade consumidora, evidenciando irregularidade atribuída à parte autora. Nesse contexto, afirma que agiu em exercício regular de direito, estando respaldada pela legislação aplicável e pela regulamentação do setor elétrico.

Aduz que não houve qualquer prova de dano moral sofrido pela parte adversa, sendo incabível a indenização arbitrada. Assevera que meros aborrecimentos ou insatisfações não configuram ofensa à honra ou à dignidade passível de reparação pecuniária, ressaltando ainda a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado prejuízo moral. Ressalta, ademais, que o consumidor foi previamente notificado sobre as irregularidades detectadas, tendo-lhe sido assegurado o contraditório administrativo, afastando-se a tese de cobrança unilateral.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da cobrança realizada e a exclusão da condenação por danos morais, argumentando que a decisão recorrida afronta dispositivos constitucionais e legais, especialmente os arts. 5o, X, da Constituição Federal, 188 do Código Civil e 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Invoca, ainda, jurisprudência e doutrina no sentido de que a simples cobrança de valores, desacompanhada de prova de lesão efetiva, não configura dano moral indenizável.

Em contrarrazões apresentadas em id. 308484888, a apelada argui, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do documento juntado em sede recursal pela apelante (protocolo de entrega de TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção), por se tratar de documento preexistente, não enquadrado como documento novo nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Sustenta que sua apresentação intempestiva afronta os princípios da lealdade processual e do devido processo legal, configurando inovação recursal vedada. Ainda que fosse admitido, argumenta que o documento é inidôneo, pois assinado por terceiro desconhecido, sem comprovação de recebimento pela consumidora, não servindo para afastar a ilegalidade do procedimento reconhecida em sentença.

No mérito, defende que a cobrança é inexigível por decorrer de procedimento unilateral da concessionária, em desrespeito às Resoluções 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL, que exigem comunicação prévia formal e possibilidade de acompanhamento do consumidor nas vistorias e perícias técnicas. Argumenta que a ausência de notificação e a realização unilateral da perícia invalidam o TOI, retirando-lhe qualquer presunção de veracidade. Ressalta que a apelante não comprovou fraude ou manipulação do medidor, limitando-se a documentos unilaterais produzidos sem contraditório, o que afasta a legalidade das faturas de recuperação de consumo e confirma a correção da sentença que declarou a inexistência do débito.

A apelada afirma, ainda, que restou configurado ato ilícito e o consequente dever de indenizar, visto que a apelante não apenas realizou cobrança irregular, mas também promoveu a indevida negativação de seu CPF, acarretando restrições bancárias, constrangimentos e ameaça de corte de serviço essencial. Defende que tais fatos superam o mero aborrecimento, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação moral. Por fim, requer a manutenção integral da sentença e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como da verba honorária fixada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, além de condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida dos devidos consectários legais.

Preliminarmente, a apelada alega impossibilidade de conhecimento do documento juntado pela apelante em sede recursal (protocolo de entrega de TOI – id. 308484884), por configurar inovação recursal indevida.

Compulsando os autos, observo que referido documento, embora não tenha sido juntado autonomamente na fase de instrução, já se encontrava incorporado no corpo da contestação através das imagens constantes às fls. 4/6 da peça defensiva. Assim, não se trata propriamente de documento novo, mas de mera reprodução de prova já existente nos autos.

Contudo, como bem salientou a apelada, ainda que considerado, tal documento não se presta a comprovar a efetiva ciência da consumidora acerca do procedimento de inspeção realizado pela concessionária, porquanto se encontra subscrito por terceiro não identificado nos autos, sem qualquer comprovação de vínculo ou representação em relação à parte autora/apelada.

Desta forma, conheço do documento, mas reconheço sua ineficácia probatória para os fins pretendidos pela apelante.

No mérito, a questão controvertida cinge-se à regularidade da cobrança de valores a título de recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelada, bem como à existência de dano moral indenizável.

A concessionária recorrente sustenta a legitimidade da cobrança impugnada, alegando ter constatado irregularidade (neutro isolado) no medidor da unidade consumidora, argumentando que seguiu os procedimentos previstos na regulamentação setorial e que não haveria prova de dano moral passível de indenização.

Todavia, após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que assiste razão ao juízo
a quo
ao declarar a inexistência do débito e reconhecer a ocorrência de dano moral.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de cobrança de valores relativos à recuperação de consumo quando constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que a apuração ocorra mediante procedimento administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso sub examine, contudo, o procedimento adotado pela concessionária apelante não atendeu às exigências normativas constantes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à prévia notificação do consumidor e à garantia de seu efetivo acompanhamento da inspeção e da avaliação técnica do medidor.

O art. 129, §§ 2o e 7o, da referida Resolução estabelece expressamente:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 7
o
Na hipótese do § 6
o
, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

De mesmo modo, prevê a Resolução 1.000/2021:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

(...)

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

(...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Na hipótese vertente, inexiste nos autos prova inequívoca de que a apelada tenha sido previamente cientificada da realização da inspeção ou da avaliação técnica do equipamento, tampouco de que tenha recebido cópia do TOI no ato de sua emissão.

O documento juntado pela recorrente (protocolo de entrega de TOI) não se reveste de idoneidade para comprovar a efetiva ciência da consumidora, porquanto assinado por pessoa não identificada, sem demonstração de qualquer vínculo jurídico com a apelada que pudesse legitimar o recebimento da documentação em seu nome.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA,
UNILATERALMENTE
, PELA CONCESSIONÁRIA.

ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, IV, E 9o, § 4o, DA LEI 8 .987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado
unilateralmente
, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1 .732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412 .433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). (...) (...)”. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021 - destaquei).

Nesse mesmo sentido, esta Corte tem reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
–SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito discutido é medida que se impõe.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, critérios observados na hipótese”. (TJMT, 1022076-17.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2024, Publicado no DJE 03/03/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR –
INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR
– CARTA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO TOI DEVOLVIDA AO REMETENTE – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO ML REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.
3. Carta de notificação do TOI – Termo de Ocorrência a Inspeção devolvia ao remente com o motivo “não procurado” comprova a ausência de notificação do consumidor e a ofensa ao exercício do direito de defesa. 4. De acordo com o entendimento do e. STJ: “
não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 5. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. 6. Quanto aos danos morais, vê-se que, não bastando o procedimento irregular e a cobrança em valor exorbitante, a Apelada sofreu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que só foi restabelecida por força de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, fato que por si só configura o dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no art. 927 do CC.7. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, razão pela qual reduzo a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 8. Recurso parcialmente provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039135-27.2022 .8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024 - destaquei).

Ressalte-se que, na esteira da jurisprudência prevalecente, a apuração unilateral de fraude, sem observância do contraditório e da ampla defesa, torna nula a cobrança dela decorrente, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

Importante observar que, ainda que exista indício de irregularidade técnica no medidor ("neutro isolado"), esta circunstância, por si só, não autoriza a cobrança retroativa mediante procedimento eivado de vício formal, em desrespeito às garantias constitucionais do consumidor e às normas setoriais.

No tocante ao dano moral, a concessionária apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e de nexo causal que justifiquem a condenação, argumentando que a mera cobrança de valores, desacompanhada de comprovação de prejuízo efetivo, não configuraria dano extrapatrimonial indenizável.

No entanto, como bem destacado nas contrarrazões, o dano moral decorreu não apenas da cobrança indevida baseada em procedimento administrativo irregular, mas também da negativação do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, conforme extrato do SERASA juntado ao id. 308484380.

Como é consabido, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Ademais, a situação foi agravada pelo fato de que a negativação indevida gerou efetivos constrangimentos à apelada, que teve operação bancária negada em razão da restrição creditícia, conforme comprovado nos autos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta ilícita e suas consequências para a consumidora, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

O montante atende aos parâmetros habitualmente adotados por esta Corte em casos análogos, não comportando redução, tampouco majoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025